Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO NEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. HIPOSUFICIÊNCIA MANTIDA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que nitidamente corroborem a alegação de que o beneficiado não mais ostenta os requisitos legais para a manutenção do aludido benefício.
2. Ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e outrora deferida ao beneficiário mediante cognição exauriente pelo Juízo de Origem, deve esta ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.